Tribunal: TJSP
Processo: 1020461-34.2022.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. APELAÇÃO IMPROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança por inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o exame

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. APELAÇÃO IMPROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança por inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para o exame da alegação de não incidência de ISS por se tratar de serviços de saneamento básico.
2. A embargante alega omissão quanto a precedente deste Tribunal que reconheceu a não incidência de ISS sobre serviços prestados no bojo do mesmo contrato administrativo objeto da presente ação, bem como contradição entre julgamentos de casos idênticos pela 15a Câmara de Direito Público.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à incidência de ISS sobre serviços prestados em decorrência de contrato administrativo.
III. Razões de Decidir
4. Analisando o contexto fático probatório, sobretudo as cláusulas contratuais, a Turma Julgadora chegou à mesma conclusão do magistrado de origem de que a matéria discutida nos autos demanda dilação probatória, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída de violação de direito líquido e certo.
5. Além do precedente mencionado pela embargada não possuir força vinculante, a jurisprudência do STJ estabelece que contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna, não a externa.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. 2. A contradição sanável é a interna, não a externa.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, art. 927, art. 489, §1o, VI.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl no 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023.